Tribunal: TJMT
Processo: 1013204-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013204-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Nulidade - Ausência de Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ELTON ANTONIO SILVEIRA - CPF: 514.734.611-20 (AGRAVANTE), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (AGRAVANTE), EULINDA DE CAMPOS LOPES - CPF: 314.508.901-30 (AGRAVANTE), GILCELIO ALVES DE LIMA - CPF: 469.175.431-87 (AGRAVANTE), JEFFERSON LOPES DE SOUZA - CPF: 886.567.301-00 (AGRAVANTE), LIGIA NARA VENDRAMIN - CPF: 004.588.331-93 (AGRAVANTE), HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 383.994.151-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOANETE IZABEL DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como JOANETE IZABEL DE MAGALHAES - CPF: 551.725.981-20 (AGRAVANTE), FELISBERTO DE CARVALHO - CPF: 204.645.501-06 (AGRAVANTE), SANTIAGO BILHAO VICENTE - CPF: 383.872.801-78 (AGRAVANTE), SONIA CRISTINA SILVA SABO MENDES - CPF: 459.561.621-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Anulatória, na qual os autores pretendem a nulidade do acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, sob o argumento de ausência de citação válida de litisconsorte necessário. Alegam os agravantes que o referido acórdão impacta diretamente o cumprimento de sentença nº 0006454-02.2014.8.11.0041, em que postulam o reajuste de 11,98% em seus vencimentos, e que o Estado de Mato Grosso já teria utilizado o acórdão rescindendo para afastar tal direito, configurando perigo de dano de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender os efeitos do acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, sob alegação de nulidade decorrente de ausência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação genérica de prejuízo econômico em razão da utilização do acórdão rescindendo no cumprimento de sentença não configura, por si só, perigo de dano concreto e imediato apto a justificar o deferimento da tutela de urgência.

Eventual nulidade processual por ausência de citação válida pode ser objeto de análise no trâmite regular da ação anulatória, com plena observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo prematuro suspender os efeitos de ato jurisdicional transitado em julgado por meio de medida liminar.

Consta dos autos que a alegação de vício de citação e formação do litisconsórcio necessário foi apreciada e rejeitada no âmbito da própria Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, cuja decisão transitou em julgado, configurando coisa julgada material (art. 502 do CPC).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública demanda rigorosa demonstração de necessidade, urgência e reversibilidade, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão dos efeitos de acórdão transitado em julgado por meio de tutela provisória de urgência exige demonstração concreta e imediata de perigo de dano, não sendo suficiente alegação genérica de prejuízo econômico.

A verificação de nulidade por ausência de citação válida pode ser realizada no curso da ação anulatória, sendo inadequada a antecipação de efeitos por meio de liminar que comprometa a estabilidade de decisão judicial já transitada em julgado.

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública deve observar critérios rigorosos de necessidade, urgência e reversibilidade, cuja ausência inviabiliza o provimento liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 502.

Jurisprudência relevante citada: Não consta indicação expressa de precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELTON ANTONIO SILVEIRA e outros, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é a declaração de nulidade do acórdão proferido na ação rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, sob o argumento de ausência de citação válida dos autores naquela demanda.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido em decisão monocrática, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, em especial o perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada não considerou adequadamente os elementos que evidenciam o perigo de dano irreparável, tendo em vista que o acórdão impugnado na ação rescisória está sendo utilizado pelo Estado de Mato Grosso para afastar reajuste de 11,98% em seus vencimentos, no cumprimento de sentença nº 0006454-02.2014.8.11.0041. Alegam ainda que a ausência de citação válida configura vício transrescisório insanável, apto a justificar a concessão da tutela de urgência, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que os requisitos do art. 300 do CPC não estão presentes e que eventual nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado. Defende, ainda, que a alegação de nulidade por ausência de citação já foi objeto de exame na própria ação rescisória, estando acobertada pela coisa julgada material.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelos agravantes em sede de Ação Anulatória, na qual buscam a nulidade do acórdão proferido na ação rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, alegando ausência de citação válida.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o acórdão proferido na mencionada ação rescisória impacta diretamente seus direitos, em especial no cumprimento de sentença nº 0006454-02.2014.8.11.0041, no qual pleiteiam reajuste de 11,98% em seus vencimentos. Aduzem que o Estado de Mato Grosso já peticionou naquele cumprimento de sentença, com base no referido acórdão, para afastar o reajuste, o que evidencia o perigo de dano de difícil reparação. Alegam, ainda, que a ausência de citação válida de litisconsorte necessário enseja nulidade absoluta, vício que pode ser sanado por meio de ação anulatória (querela nullitatis).

Contudo, razão não assiste aos agravantes.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao art. 300 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a concessão de tutela de urgência exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, ainda que os agravantes apontem a suposta ausência de citação na ação rescisória como fundamento para a nulidade, o perigo de dano concreto e imediato não restou devidamente demonstrado. A alegação de que o Estado de Mato Grosso estaria se utilizando do acórdão proferido na ação rescisória como fundamento em cumprimento de sentença não se reveste, por si só, de urgência apta a justificar o deferimento da medida antecipatória.

Conforme destacado na decisão agravada, o pedido de anulação dos atos processuais eventualmente maculados poderá ser analisado de forma adequada no curso regular da presente ação anulatória, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sendo prematuro e precipitado suspender os efeitos do acórdão da ação rescisória em sede de tutela provisória, especialmente em se tratando de ato jurisdicional transitado em julgado, cuja eficácia goza de presunção de legitimidade e estabilidade.

Ademais, conforme pontuado pelo agravado, eventual vício de citação ou formação do litisconsórcio necessário já foi objeto de ampla análise na própria ação rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, tendo sido rejeitadas as alegações pela Corte Estadual, com o trânsito em julgado da respectiva decisão, configurando-se a coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que reforça a necessidade de cautela na apreciação de medidas liminares que visem suspender seus efeitos.

De igual modo, não se verifica nos autos demonstração de situação concreta de dano irreversível ou risco iminente ao resultado útil do processo, sendo insuficientes as alegações genéricas apresentadas no sentido de prejuízo econômico aos agravantes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO . ILAÇÕES E BOATOS ACERCA DA VENDA DE IMÓVEIS PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CPC). PERICULUM IN MORA NÃO COMPROVADO . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente". ( AgInt no TP n. 1 .477/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 22/8/2018) 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na HDE: 6563 EX 2022/0071871-0, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública deve observar rigorosos critérios de necessidade, urgência e reversibilidade, o que, no presente caso, não se encontra devidamente caracterizado.

Portanto, ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025